Tribunal: TJDFT
Processo: 0732471-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que não há como atribuir à ré/recorrida a responsabilidade pelos problemas ocorridos no veículo do recorrente visto que a retífica do motor teria sido realizada em empresa diversa.
3. O recorrente alega que a empresa recorrida teria se comprometido a retirar o vazamento do retentor de óleo do veículo com a garantia de que resolveria o problema do motor, entretanto deveria ser feita a retífica do cabeçote. Aduz que a recorrida haveria indicado uma empresa para realizar o serviço de retífica. Sustenta que após o serviço no cabeçote a recorrida não conseguiu sincronizar o motor e por isso teria se negado a montar o carro. O recorrente destaca que o carro foi levado para a recorrida para sanar um pequeno vazamento, porém saiu desmontado e sem funcionar. Relata que os problemas ocorridos anteriormente (ação no 0724049-25.2019.8.07.0003) foram sanados em 2021, não havendo relação com a presente demanda.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar integralmente procedente o pedido deduzido na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 58250596. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Impugnação a gratuidade de justiça. Apesar da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrida em contrarrazões, nada foi juntado aos autos para comprovar a capacidade econômica do recorrente. Assim, ante os documentos acostados por ele ID. 58250586, defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Concebe-se da petição inicial, que o recorrente buscou os serviços técnicos da recorrida com objetivo de solucionar um problema no motor do seu automóvel (pequeno vazamento de óleo). Conforme o relato do recorrente, após a retirada do veículo da oficina, o motor do carro voltou a apresentar problemas e foi danificado em virtude da má prestação dos serviços da recorrida. Mesmo após algumas tentativas, o problema não foi solucionado e o veículo está impedido de circular, já que o motor não esta funcionando. Requer a reparação dos danos materiais alegados.
9. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC.
10. No caso em apreço entendo que o recorrente não apresentou documentos aptos a demonstrar os fatos alegados em sua petição inicial (Art. 373 do CPC). Restou incontroverso nos autos os danos no motor, porém não há comprovação de que os defeitos sejam decorrentes dos serviços prestados pela recorrida, não havendo, portanto, falar em restituição dos valores pagos (art. 186 c/c 927 do CC).
11. Observo, também, que já foram feitos outros grandes reparos no motor do automóvel que ensejaram o ajuizamento do processo no 0724049-25.2019.8.07.0003. Desse forma, não há como imputar à recorrida qualquer falha na prestação do seu serviço (art. 14 do CDC).
12. Assim, corroboro com o fundamento da sentença quando afirma que: “(...) a alegação dos autores de que a ré teria orientado fazer a retífica não procede, visto que de acordo com o documento de id 175701980 ela se limitou a instalar o cabeçote, não se responsabilizando pela retífica. (...) Tais razões, não há como atribuir à requerida a responsabilidade pelos problemas ocorridos no veículo do requerente.”
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja a exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.